Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-97.2024.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002904-97.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[D CARLOS MOREIRA - CNPJ: 39.328.732/0001-40 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS MOREIRA - CPF: 057.213.071-61 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS MOREIRA - CPF: 057.213.071-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da Ação Revisional ajuizada pela empresa Apelante, em virtude da não comprovação de que faz jus à justiça gratuita e do não recolhimento das custas e taxas judiciárias iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Autora/Apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita e a possibilidade de reforma da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade judiciária pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de suportar os encargos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ.

4. A Apelante não trouxe aos autos qualquer documento contábil-financeiro – como balancetes, balanços patrimoniais ou extratos bancários da empresa – que comprove sua alegada hipossuficiência.

5. O único extrato bancário juntado aos autos pertence à pessoa física do representante legal, sem relevância jurídica para o deferimento do benefício à pessoa jurídica.

6. O contrato revisando indica a assunção de obrigação mensal de elevado valor, contrariando a alegada debilidade financeira.

7. Ausente demonstração mínima da insuficiência financeira, revela-se impertinente a concessão do benefício pleiteado.

8. Necessidade de manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação documental da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou documentos de terceiros alheios à parte postulante.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
D. CARLOS MOREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Revisional no 1002904-97.2024.8.11.0051 ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES TIOS MT PA AM
.

A sentença combatida determinou o cancelamento da distribuição, em virtude da empresa Autora/Apelante não comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita e nem recolher as custas e taxas judiciárias iniciais.

Em suas razões, a Apelante sustenta que ajuizou a ação revisional buscando a revisão de cláusulas contratuais contidas em Cédula de Crédito Bancário celebrada com o Banco apelado, alegando a presença de taxas e encargos abusivos.

Inconformada com a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, a Apelante alega que o recurso está dispensado de preparo, uma vez que discute o próprio direito à assistência judiciária gratuita.

Aponta que há comprovação da hipossuficiência através dos documentos juntados aos autos e a não concessão da gratuidade de justiça viola os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo o benefício da gratuidade de justiça e determinando o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo a justiça gratuita à empresa Apelante tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita à Autora/Recorrente.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica-se que a Apelante não apresenta qualquer documento no sentido de demonstrar que a pessoa jurídica necessita do benefício pretendido. Como se vê dos autos, a Apelante não apresentou os balancetes, balanços e declarações de imposto de renda da empresa.

Além disso, a Apelante não juntou extratos das contas bancárias ou outros documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, ainda que momentânea.

Ao contrário, a Apelante traz alegações genéricas, que em verdade se aplicam às pessoas físicas e não às pessoas jurídicas, que é o caso em exame.

Tanto é assim, que o único extrato bancário acostado ao processo, em ID 268274284, se refere à conta bancária da pessoa física de Diego Carlos Moreira, o qual nem é parte do presente feito, mas apenas representante legal da empresa demandante.

Somado a isso, o próprio contrato questionado na presente revisional evidencia que a Apelante se comprometeu a pagar, mensalmente, quantia de grande monta, o que, por si só, milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira.

Registra-se, por oportuno, que esta Relatora indeferiu recentemente a justiça gratuita à Apelante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009518-43.2025.8.11.0000.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência da recorrente, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DEBILIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos . Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
(TJ-MT 10254524620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) – destaquei.

Por consequência, a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025